Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000405-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DRa. KARINA ROMÃO CALVO
DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL
PACIENTE
RENATO PEREIRA DO LAGO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da operação policial denominada “Camuflagem II”, ao cabo da qual foi denunciado nos autos da ação penal n.o 9400-71.2019.8.11.0040 – cód. 219066 pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal [roubo majorado] e no art. 2o, §2o. da Lei. n.o 12.850/13 [organização criminosa].
A ilustrar a aventada coação ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial nos autos da Medida Cautelar n.o 490-89.2018.811.0040 (cód. 184486), decorrente do Inquérito Policial n.o 018/2018/DPSORRISO/MT, que investiga a prática de diversos delitos de roubo majorado e receptação qualificada, supostamente cometidos por uma organização criminosa que atua no interior do Estado de Mato Grosso.
Nessa esteira, alegam que diante da natureza dos crimes imputados ao beneficiário do writ, a competência para o processamento e julgamento da ação penal n.o 9400-71.2019.8.11.0040 – cód. 219066 é do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, especializada nos feitos envolvendo Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crime Organizado, como é o caso dos autos.
Desta feita, como única vertente da presente impetração, aduzem os causídicos ser absolutamente nula a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a busca e apreensão, o sequestro de bens e a quebra do sigilo telefônico do increpado, porquanto proferida por juízo manifestamente incompetente, em expressa afronta à previsão do art. 5o, inc. LXV da CF/88 e ao Provimento n.o 04/2008-CM; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal ao jus ambulandi do paciente, tornando-lhe imperativa a soltura.
Diante de tudo que expõem, requerem a concessão in limine da ordem para que seja declarada nula a decisão constritiva proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, visto que manifestamente incompetente; determinando-se, ainda, a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Subsidiariamente, requerem genericamente a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, por falta de fundamentação e ante a ausência dos seus pressupostos e requisitos legais.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instruem a exordial com os documentos digitais acostados ao processo eletrônico no ID 29867473 e ss.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1017787-81.2019.811.0000, e vieram conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, há de se ter em conta que é entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis. Mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Partindo dessa premissa, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto, a priori, não desponta induvidosa a alardeada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, dentre outras medidas constritivas.
Conquanto a inobservância às competências em razão da matéria, discriminadas pela própria Constituição Federal, acarrete nulidade absoluta, a não observância às competências em razão da especialização da Vara e decorrente da organização judiciária estadual gera nulidade meramente relativa, passível, portanto, de prorrogação do juízo; logo, ao menos nesse momento de análise preliminar dos autos, impede-se considerar, de plano, a existência de patente ilegalidade.
Aliás, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que tal matéria deve “ser arguida por meio de exceção, tendo em vista que se trata de regra de competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP” (HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) – destaquei.
Mesmo porque, é cediço que em se tratando de competência relativa, a nulidade da decisão impugnada depende da demonstração concreta quanto ao prejuízo processual acarretado às partes, tal qual disposto pelo art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief e a instrumentalidade das formas, o que inocorreu na hipótese dos autos.
De outro lado, em uma análise superficial da r. decisão vergastada, própria das apreciações in limine, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da custódia preventiva do paciente por vislumbrar, in casu, a presença de indícios suficientes de que estaria envolvido com uma complexa e engenhosa organização criminosa, voltada à prática reiterada de roubos e receptações de veículos e defensivos agrícolas [fumus comissi delicti], sendo que tais indícios estariam evidenciados a partir dos elementos cognitivos colhidos até o momento e encartados no caderno investigativo, tais como boletins de ocorrência, relatórios de interceptações telefônicas, prints de conversas entre os investigados no aplicativo WhatsApp e o próprio relatório final elaborado pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial.
A revelar a indispensabilidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública [periculum libertatis], o magistrado singular fez alusão à periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta dos delitos perpetrados pela organização criminosa, destacando a perenidade desta e o papel fundamental supostamente exercido pelo ora paciente no bojo da organização, visto que, aparentemente, integrava a vertente administrativa da societas sceleris, atuando juntamente com os co-investigados Leonir de Oliveira e Adilson da Costa Silva na indicação dos produtos a serem subtraídos, bem assim no agenciamento dos compradores e receptadores dos defensivos agrícolas obtidos de maneira ilícita.
Desta feita, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como considerar o decreto segregatício totalmente absurdo, mal motivado ou desprovido de fundamentação, o que me faz concluir pela impossibilidade de se conceder liminarmente a ordem; valendo ressaltar que embora o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são aptas a respaldar a substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Demais a mais, é certo que a tutela de urgência pretendida detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RENATO PEREIRA DO LAGO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator